Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-78.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004256-78.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGANTE), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (EMBARGADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (EMBARGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (EMBARGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (EMBARGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (EMBARGADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA RIBEIRO - CPF: 359.761.078-18 (ADVOGADO), DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - CPF: 011.803.197-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ONERAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE. AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira credora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da recuperação judicial que autorizou a celebração de Cédula de Produto Rural e a constituição de garantias fiduciárias sobre bens imóveis sem a prévia oitiva dos credores. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise do argumento de que a ausência de intimação prévia dos credores configuraria supressão de fase procedimental essencial, em violação aos arts. 66, §1º, I e II, e 69-A da Lei n. 11.101/2005, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar o argumento de que a autorização judicial para constituição de garantia fiduciária sobre bens do ativo não circulante, sem prévia oitiva dos credores, viola o procedimento previsto nos arts. 66, §1º, I e II, e 69-A da Lei n. 11.101/2005, ou se, ao contrário, a matéria foi expressamente enfrentada no julgado, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

4. Inexiste a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressa e detalhadamente a questão da necessidade de prévia oitiva dos credores para autorização de oneração de bens do ativo não circulante em recuperação judicial, dedicando três tópicos específicos de suas razões de decidir ao tema, nos quais concluiu, com base em interpretação sistemática da Lei n. 11.101/2005, que: (i) o Comitê de Credores é órgão de constituição facultativa; (ii) inexistindo tal órgão, sua oitiva não pode ser exigida como pressuposto procedimental; e (iii) na sua ausência, basta a manifestação do Administrador Judicial, que atua como substituto legal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.101/2005.

5. O fato de o acórdão ter adotado entendimento diverso daquele propugnado pelo embargante não configura qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas mera divergência de interpretação jurídica, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

6. Os dispositivos legais invocados pelo embargante para fins de prequestionamento foram expressamente citados e analisados no acórdão embargado, constando tanto da ementa quanto das razões de decidir, de modo que a exigência do prequestionamento já se encontra satisfeita, sendo desnecessária nova menção.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido, sendo incabíveis quando a matéria tida por omissa foi expressa e suficientemente enfrentada no acórdão embargado. 2. A divergência entre o entendimento adotado no julgado e a interpretação jurídica defendida pela parte embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, para fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Satisfaz-se o requisito do prequestionamento quando os dispositivos legais invocados foram expressamente citados e analisados no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 26, 28, 35, I, b, 47, 66, caput e §1º, I e II, e 69-A; CPC, arts. 1.022, I e parágrafo único; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ABC BRASIL S.A.
em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Princesa, autorizou a celebração de Cédula de Produto Rural e a constituição de garantias fiduciárias sobre bens imóveis sem a prévia oitiva dos credores.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso na análise do argumento da impossibilidade de autorização para constituição de garantia de penhor rural e de alienação fiduciária pelas Recuperandas, sem oportunizar a devida manifestação dos credores. Sustenta que os artigos 66, §1º, incisos I e II, e 69-A da Lei 11.101/2005 estabelecem procedimento legal que deve anteceder a obtenção de financiamentos e a oneração de bens, exigindo a prévia manifestação da coletividade de credores. Argumenta que não se pode presumir que, na inexistência do Comitê de Credores, seja dispensada a possibilidade de manifestação da coletividade de credores, para fins de exame e eventual impugnação das operações pretendidas. Alega que houve "supressão de fase procedimental essencial" e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Por fim, requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para que seja declarada a nulidade da decisão agravada e dos atos subsequentes dela decorrentes, principalmente a celebração da Cédula de Produto Rural nº 023/2025 e a constituição de alienação fiduciária sobre os imóveis matriculados sob os nº 16.455 e nº 16.535 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados (arts. 66, §1º, I e II e 69-A, da LRF e arts. 9º e 10º, do CPC).

Em contrarrazões (Id. 362030884), os embargados alegaram que não há no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento. Afirmam que o v. acórdão embargado é absolutamente claro e fundamentado, tendo enfrentado expressamente todas as questões suscitadas, baseado em entendimento doutrinário e dos Tribunais Pátrios, no sentido de que na ausência de criação de Comitê de Credores basta a oitiva do Sr. Administrador Judicial, que exerce função fiscalizadora e atua como substituto legal daquele órgão, nos termos do disposto no artigo 28 da Lei n. 11.101/2005. Destacam que a própria literalidade dos dispositivos prequestionados pelo Banco Embargante evidencia que a Lei n. 11.101/2005 não exige a intimação individual de todos os credores, mas sim, quando existente, a oitiva do Comitê de Credores, órgão representativo da coletividade.

Por fim, requerem a rejeição dos embargos de declaração, por não ser possível identificar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ABC BRASIL S.A
. em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que autorizou a celebração de Cédula de Produto Rural e a constituição de garantias fiduciárias sobre bens imóveis sem a prévia oitiva dos credores, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Princesa.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, eis que dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito recursal.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS FIDUCIÁRIAS SOBRE ATIVO NÃO CIRCULANTE. AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES. OITIVA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra duas decisões proferidas pelo Juízo da recuperação judicial: a primeira, que convocou a Assembleia Geral de Credores, prorrogou o
stay period
e autorizou a celebração de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária de imóveis em favor de fornecedor estratégico, sem prévia intimação dos credores; a segunda, que declarou prejudicados os embargos de declaração opostos pelo agravante, por perda superveniente do objeto, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento, em sede recursal, de pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial antes da decisão homologatória, ou se tal conduta configura supressão de instância; e (ii) saber se a autorização judicial para constituição de alienação fiduciária sobre bens do ativo não circulante, mediante celebração de Cédula de Produto Rural, é válida quando proferida sem a prévia intimação dos credores, na hipótese em que não foi constituído Comitê de Credores no processo de recuperação judicial, tendo o juízo ouvido o Administrador Judicial e o Ministério Público antes de decidir.

III. Razões de decidir

3. O princípio do duplo grau de jurisdição não autoriza que questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau sejam diretamente submetidas à análise do tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. A pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial, antes da decisão homologatória, não foi apreciada pelo juízo de origem — que apenas reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração —, razão pela qual tal matéria não se encontra madura para conhecimento nesta instância recursal.

4. O controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores deve ser exercido no momento processual adequado, qual seja, por ocasião da homologação judicial do resultado assemblear, nos termos da sistemática procedimental da Lei nº 11.101/2005. A antecipação desse debate em sede recursal, antes da prolação da decisão homologatória pelo juízo de origem, subtrai indevidamente a competência da instância originária para análise inicial da matéria.

5. Os arts. 66 e 69-A da Lei nº 11.101/2005 condicionam a autorização judicial para alienação ou oneração de bens do ativo não circulante, bem como para celebração de contratos de financiamento garantidos por tais bens, à prévia oitiva do Comitê de Credores. Contudo, a constituição desse órgão tem caráter facultativo, dependendo de deliberação assemblear, nos termos dos arts. 26 e 35, inciso I, alínea
b
, da mesma lei. Inexistente o Comitê, não se pode exigir o cumprimento de formalidade que pressupõe a existência de órgão que não foi constituído no processo.

6. Na ausência de Comitê de Credores, basta a oitiva do Administrador Judicial, que exerce função fiscalizadora e atua como substituto legal daquele órgão, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.101/2005. A decisão agravada foi precedida de manifestação favorável tanto do Administrador Judicial quanto do Ministério Público, que analisaram a operação e atestaram sua necessidade, equilíbrio e compatibilidade com os objetivos da recuperação judicial, cumprindo-se, assim, o procedimento legalmente exigível para as circunstâncias do caso.

7. A faculdade prevista no art. 66, §1º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, que permite aos credores titulares de mais de 15% do valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial requerer a convocação de assembleia para deliberar sobre a alienação, deve ser exercida após a publicação da decisão autorizadora, e não previamente a ela. O agravante não comprovou deter o percentual mínimo exigido, tampouco demonstrou ter exercido a prerrogativa após a publicação da decisão impugnada.

8. Em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com a regra insculpida no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo. O agravante limitou-se a formular alegações genéricas de comprometimento patrimonial do Grupo Recuperando, sem evidenciar concretamente de que forma a operação autorizada prejudicaria seus interesses ou o processo de recuperação judicial. A constituição das garantias, ao contrário, revelou-se medida necessária à continuidade do ciclo produtivo do devedor, em homenagem ao princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura supressão de instância a pretensão de controle prévio de legalidade do plano de recuperação judicial veiculada em agravo de instrumento, quando tal matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, devendo o controle judicial ser exercido por ocasião da homologação do resultado da Assembleia Geral de Credores. 2. Na ausência de Comitê de Credores — órgão de constituição facultativa nos termos dos arts. 26 e 35, I, b, da Lei nº 11.101/2005 —, a exigência legal de oitiva prevista nos arts. 66 e 69-A da mesma lei é satisfeita mediante a manifestação do Administrador Judicial, nos termos do art. 28 da LREF, sendo desnecessária a prévia intimação dos credores para fins de autorização judicial de constituição de garantia fiduciária sobre bens do ativo não circulante. 3. A declaração de nulidade do ato que autoriza a oneração de bens em recuperação judicial reclama demonstração de efetivo prejuízo, não bastando alegações genéricas de comprometimento patrimonial do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 26, 28, 35, I,
b
, 47, 66,
caput
e §1º, I e II, e 69-A; CPC, arts. 283, parágrafo único, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2157102-80.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13.11.2025; TJ-MG, AI nº 2526525-85.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 13.03.2024.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso na análise do argumento da impossibilidade de autorização para constituição de garantia de penhor rural e de alienação fiduciária pelas Recuperandas, sem oportunizar a devida manifestação dos credores, em violação ao procedimento previsto nos artigos 66, §1º, incisos I e II, e 69-A da Lei 11.101/2005.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, o embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de prévia oitiva dos credores para a autorização de oneração de bens do ativo não circulante das empresas em recuperação judicial
. Contudo, tal matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que dedicou três tópicos específicos de suas razões de decidir (itens 5, 6 e 7) para analisar a questão.

Com efeito, o acórdão foi categórico ao afirmar que os arts. 66 e 69-A da Lei nº 11.101/2005 condicionam a autorização judicial para alienação ou oneração de bens do ativo não circulante, bem como para celebração de contratos de financiamento garantidos por tais bens, à prévia oitiva do Comitê de Credores. Prosseguiu esclarecendo que a constituição desse órgão tem caráter facultativo, dependendo de deliberação assemblear, nos termos dos arts. 26 e 35, inciso I, alínea b, da mesma lei, para concluir que, "inexistente o Comitê, não se pode exigir o cumprimento de formalidade que pressupõe a existência de órgão que não foi constituído no processo".

Ademais, o acórdão expressamente consignou que na ausência de Comitê de Credores, basta a oitiva do Administrador Judicial, que exerce função fiscalizadora e atua como substituto legal daquele órgão, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.101/2005, destacando-se que a decisão agravada foi precedida de manifestação favorável tanto do Administrador Judicial quanto do Ministério Público, que analisaram a operação e atestaram sua necessidade, equilíbrio e compatibilidade com os objetivos da recuperação judicial, cumprindo-se, assim, o procedimento legalmente exigível para as circunstâncias do caso.

O acórdão ainda abordou especificamente a faculdade prevista no art. 66, §1º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, esclarecendo que tal prerrogativa deve ser exercida após a publicação da decisão autorizadora, e não previamente a ela", e que "o agravante não comprovou deter o percentual mínimo exigido, tampouco demonstrou ter exercido a prerrogativa após a publicação da decisão impugnada.

Portanto, é manifesto que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, clara e suficiente a questão da necessidade (ou não) de prévia oitiva dos credores para a autorização de oneração de bens do ativo não circulante das empresas em recuperação judicial, concluindo, com base em interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005, que, na ausência de Comitê de Credores, basta a oitiva do Administrador Judicial, que atua como substituto legal daquele órgão.

O fato de o acórdão ter adotado entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera divergência de interpretação jurídica, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, após decretar a revelia da embargada nos autos de embargos à execução fundados em alegação de vícios em móveis planejados, saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo próprio embargante. O embargante aponta contradição no reconhecimento da revelia combinado com a censura à mudança de estratégia processual fundada nesse mesmo fato, além de omissão quanto à análise da revelia como fato superveniente e à suficiência do conjunto probatório já carreado aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de contradição interna ao reconhecer a revelia e, simultaneamente, reputar contraditória a conduta do embargante que, após requerer prova pericial na petição inicial, passou a insurgir-se contra seu deferimento; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da revelia como fato superveniente apto a dispensar a instrução probatória e à suficiência das provas documentais já produzidas.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão embargado. O reconhecimento da natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia — que não paralisa o poder-dever instrutório do magistrado — e a censura ao venire contra factum proprium do embargante são proposições que se harmonizam e se complementam. O inconformismo com a interpretação jurídica adotada não autoriza a via dos embargos de declaração.

4. Inexiste omissão. O acórdão enfrentou e rejeitou expressamente o argumento de que a revelia justificaria a dispensa da instrução probatória, bem como consignou que as provas documentais produzidas são insuficientes para dispensar a perícia técnica, dada a natureza eminentemente técnica da matéria controvertida. Os embargos de declaração revelam-se, na essência, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite por essa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna o acórdão que reconhece a natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia e, simultaneamente, reputa contraditória, à luz da boa-fé objetiva, a conduta do embargante que impugna prova pericial por ele mesmo requerida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta e rejeita, com fundamentação suficiente, os argumentos relativos à revelia como fato superveniente e à dispensabilidade da instrução técnica.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I e parágrafo único; 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

No caso em tela, o que se verifica é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando a prevalência de sua interpretação acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que os dispositivos legais mencionados pelo embargante (foram expressamente analisados no acórdão embargado, que inclusive os citou em sua ementa e em suas razões de decidir, não havendo necessidade de nova menção para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026